Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE ENCOMENDA POR APLICATIVO. UBER FLASH. CANCELAMENTO DA CORRIDA SEM ENTREGA. AUSÊNCIA DE CONTATO COM O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO DO ITEM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré UBER contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, ora recorrida, em razão do cancelamento unilateral de corrida pelo motorista parceiro, o qual transportava mercadoria pela modalidade UBER FLASH. A recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o motorista parceiro compareceu ao local da entrega e que a autora não se fez presente no horário combinado para receber o produto, o que viola os termos de uso; que o motorista aguardou por 10 (dez) minutos e cancelou a corrida; que o motorista não é obrigado a entrar em contato com o usuário via chat; que, não houve falha na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar e, caso ultrapassada, a improcedência do pedido. Contrarrazões no ID 27380474.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A autora/recorrida pretende impor à ré/recorrente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para o processo. A efetiva existência de responsabilidade é matéria que atine ao mérito, não se resolvendo na análise das condições da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, sendo essa relação submetida aos ditames do Código Civil. Por outro vértice, a relação de consumo é estabelecida entre os usuários do serviço e a empresa Uber, que previamente cadastra o cliente em sua base de dados permitindo a contratação do serviço de transporte privado por meio do aplicativo. Há, portanto, de um lado a fornecedora de serviços, pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de prestação de serviços (artigo 3o, § 2o do CDC), e do outro o consumidor que utiliza os serviços de transporte na condição de destinatário final (art. 2o do CDC).
V. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
VI As telas de sistema carreadas pela ré em suas razões recursais são insuficientes para demonstrar que o motorista compareceu ao local de entrega. Registre-se que se trata de “print” do aplicativo “Google Maps”, que apenas indica o ponto de destino em Águas Claras, não sendo possível afirmar que se trata do endereço de entrega. Ademais, a própria autora/recorrida afirmou que o motorista cancelou a corrida sem justificativa na entrada de Águas Claras.
VII. Ainda que assim não fosse, importante destacar que, a despeito dos Termos de Uso indicarem que o usuário/destinatário deve aguardar pontualmente o motorista parceiro no local combinado para entrega, a própria ré formulou orientações sobre o serviço destinadas ao motorista parceiro, as quais estão em seu site, cujo endereço é "https://www.uber.com/pt-BR/blog/uber-flash-receba-solicitacoes-de-envio-de-artigos-pessoais-por-meio-do-app-da-uber/". Entre as orientações ao motorista parceiro destacam-se as seguintes: *Utilize a funcionalidade de chat dentro do aplicativo para coordenar o recebimento e a entrega dos itens, assim, você consegue minimizar o contato físico com a pessoa que vai entregá-los ou recebê-los. * O que acontece se eu não encontrar o destinatário? Recomendamos que você entre em contato com o usuário que solicitou o envio por meio do aplicativo, que deve fornecer instruções sobre como proceder. Se o destinatário não puder ser encontrado após você aguardar 10 minutos no ponto de entrega, recomendamos que você encerre a viagem indicando o motivo, mantenha o item em segurança, e entre em contato com o suporte da Uber para comunicar a situação e receber orientações sobre a devolução. (Menu > Ajuda > Guia para realizar viagens e fazer entregas> Entrega de item). Não se preocupe, você receberá baseado no tempo e distância totais das viagens, incluindo o tempo de espera.
VIII. O motorista parceiro, contudo, não seguiu nenhuma dessas recomendações, ou seja, ao se deparar com a suposta ausência do destinatário, não entrou em contato com a autora/recorrida pelo chat para receber instruções de como proceder. Além disso, no contato com o suporte da recorrente, o motorista parceiro apenas solicitou informações sobre o valor da corrida que receberia, nada falando sobre o item que transportava. Por fim, o motorista parceiro deu destino desconhecido ao item, o que também causa evidente enriquecimento sem causa. Assim, sendo evidente a falha na ré no caso, não há reparo a ser realizado na sentença.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO
X. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, além de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.